Tribunal: STF
Processo: AP 1334
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de CEILA MICHELLE PILOCELLI (CPF nº 013.836.331-50), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
O julgamento da ação penal em questão foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE entre 12/12/2025 e 19/12/2025, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 130).
Em 5/1/2026, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas do Estado de Mato Grosso noticiou a violação das medidas cautelares impostas a CEILA MICHELLE PILOCELLI, caracterizada por 4 (quatro) episódios de fim de bateria e 1 (um) de violação da área de inclusão, todos ocorridos entre os dias 19/12/2025 e 22/12/2025 (petição STF nº 352/2026, eDoc. 28.529).
Intimada, a Defensoria Pública da União alegou que a monitorada (eDoc. 132) “promoveu duas trocas na bateria/carregador da tornozeleira, que tem apresentado deficiência com o decorrer do tempo, descarregando rápido demais” e que “se comprometeu a solicitar uma nova troca”.
Consignou, ainda, que “em contato também com o marido da assistida, o Sr. Jonas, este informou que a assistida não saiu de casa nos dias indicados”, requerendo “sejam consideradas justificadas as inconsistências descritas nos relatórios, com a manutenção do monitoramento eletrônico da assistida”.

 É o relatório. DECIDO.
 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela central de monitoração, considero procedentes as alegações apresentadas pela ré, uma vez se tratarem de irregularidades isoladas e que não causam prejuízo ao monitoramento.
Além disso, não há notícias de outros descumprimentos até o momento, razão pela qual ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente